Tribunal: TJBA
Processo: 0808475-26.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0808475-26.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RUY BACELAR SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. PROVA INDEPENDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APPREHENSIO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por JONATHA DOS SANTOS OLIVEIRA e RUY BACELAR SILVA, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2.º, inc. II, c/c art. 70), em concurso formal, à pena de 6 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa. 2. Os fatos consistem em subtração, mediante grave ameaça com simulação de porte de arma, de bolsa e aparelho celular pertencentes a duas vítimas, no bairro Cidade Nova, Feira de Santana/BA, em 23 de setembro de 2015. Os acusados foram presos em flagrante, minutos após o crime, na posse dos bens subtraídos, no bairro George Américo. 3. A defesa arguiu: (i) nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação do roubo para furto; (iv) reconhecimento da forma tentada em relação a uma das vítimas; (v) afastamento da majorante do concurso de agentes; e (vi) fixação do regime inicial aberto. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP configura nulidade processual; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (iii) verificar se a conduta se desclassifica de roubo para furto diante da ausência de arma real; (iv) determinar se o crime praticado contra uma das vítimas configura tentativa, em razão da recuperação dos bens; e (v) aferir se a majorante do concurso de agentes e o regime semiaberto estão corretamente aplicados. III. Razões de decidir 5. A arguição de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP é rejeitada porque não houve reconhecimento formal no caso. Os acusados foram presos em flagrante, e a vítima os identificou diretamente durante a diligência policial, ainda na posse dos bens subtraídos. Tal identificação constitui percepção sensorial direta e imediata, não sujeita ao procedimento estruturado do art. 226 do CPP, cuja finalidade é dirimir incerteza sobre a identidade do suspeito — situação inexistente na espécie. 6. Ainda que se admitisse eventual falha procedimental no reconhecimento, ela seria irrelevante ao resultado, pois a condenação repousa em conjunto probatório autônomo e independente: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos, depoimentos coerentes das vítimas e testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão. O STJ reconhece que, havendo provas independentes do reconhecimento, a condenação é válida mesmo quando o ato de reconhecimento é falho (REsp 1.987.628/SP, Terceira Seção, j. 11/6/2025). 7. A materialidade e a autoria do crime são demonstradas pelos documentos produzidos no flagrante e pela prova oral produzida sob contraditório. Os depoimentos das vítimas são harmônicos entre si e com os relatos dos policiais militares, descrevendo de forma coerente a dinâmica criminosa e a captura dos acusados com os bens subtraídos. A versão do acusado Jonatha, que nega participação, é isolada e contrariada pela farta prova dos autos. 8. A desclassificação para furto é inviável. A prova demonstra que os acusados empregaram grave ameaça mediante simulação de porte de arma sob as camisas e exibição de faca. A grave ameaça, para fins do art. 157 do CP, não exige arma real: o que importa é o efeito psicológico de temor produzido na vítima. O STJ consolidou, no Tema Repetitivo n.º 1.171, que o uso de simulacro de arma de fogo não descaracteriza o roubo. 9. O reconhecimento da tentativa é descabido. O direito penal brasileiro adotou a teoria da apprehensio (ou amotio) para a consumação do roubo, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa, tranquila ou desvigiada. A Súmula 582 do STJ é expressa nesse sentido. No caso, houve efetiva inversão da posse: os acusados se apossaram dos bens e deles dispuseram livremente durante a fuga, consumando o crime no momento da subtração. 10. A majorante do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2.º, inc. II) está configurada. A prova oral demonstra que os três acusados agiram de forma coordenada, com divisão de tarefas: um mantinha a ameaça sobre as vítimas, os outros efetuavam a subtração e realizavam vigília. A pluralidade de agentes potencializou a capacidade de intimidação e eliminou a possibilidade de resistência das vítimas. 11. O regime inicial semiaberto é o determinado por lei. A pena aplicada — 6 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão — enquadra-se na faixa prevista no art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP (superior a 4 anos e não excedente a 8 anos), que impõe o regime semiaberto ao condenado não reincidente. O regime aberto, pleiteado pela defesa, pressupõe pena igual ou inferior a 4 anos (art. 33, § 2.º, alínea "c", do CP). IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A identificação direta e imediata da vítima durante diligência policial, logo após o crime, não constitui reconhecimento formal sujeito ao art. 226 do CPP, pois pressupõe incerteza sobre a identidade do suspeito, ausente no flagrante delito. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se sustenta em provas independentes, como a prisão em flagrante com recuperação da res furtiva. 3. A simulação de porte de arma e a exibição de faca configuram grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, sendo irrelevante a ausência de arma real. 4. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que os objetos sejam recuperados em seguida, nos termos da Súmula 582 do STJ. 5. O concurso de agentes com divisão de tarefas na execução do roubo configura a majorante do art. 157, § 2.º, inc. II, do CP. 6. A pena superior a 4 e não excedente a 8 anos impõe, por força legal, o regime inicial semiaberto ao condenado não reincidente (CP, art. 33, § 2.º, "b"). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, alíneas "b" e "c", 70 e 157, § 2.º, inc. II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.987.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n.º 752.662/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.º 2.948.429/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2025; STJ, HC n.º 952.403/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/8/2025; STJ, HC n.º 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC n.º 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2022; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.721.123/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, Súmula n.º 582; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.171; STF, RHC n.º 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/2/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0808475-26.2015.8.05.0080, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados JONATHA DOS SANTOS OLIVEIRA e RUY BACELAR SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar, e, em mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora